Tribunal: TCU
Processo: 017.927/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9611/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Gabriel Alano Vargas Bothona e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.927/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Carlos Niza (XXX.458.256-XX); Andre Divino Macedo (XXX.139.466-XX); Angelica Mendes Campos Souza (XXX.321.826-XX); Caio Cesar de Paula Pereira (XXX.140.816-XX); Debora Cintia de Lima (XXX.102.246-XX); Eliana Resende de Souza (XXX.043.616-XX); Gabriel Alano Vargas Bothona (XXX.219.820-XX); Jorge Eduardo Said da Silva (XXX.636.517-XX); Mariele Francelino de Freitas (XXX.315.946-XX); Regiana de Sousa (XXX.406.566-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.